Tribunal: TJSP
Processo: 1001227-84.2018.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Município de Areiópolis. Cargo de Agente Comunitário de Saúde. Edital no 01/2016. Candidata classificada em primeiro lugar. Pleito voltado a compelir a ré a promover a imediata nomeação da autora. Concurso sobrestado por decisão judicial e em decorrência de TAC. Contratação temporária de servidores na área de saúde e educação realizada nos termos do TAC. Inexistência de

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Município de Areiópolis. Cargo de Agente Comunitário de Saúde. Edital no 01/2016. Candidata classificada em primeiro lugar. Pleito voltado a compelir a ré a promover a imediata nomeação da autora. Concurso sobrestado por decisão judicial e em decorrência de TAC. Contratação temporária de servidores na área de saúde e educação realizada nos termos do TAC. Inexistência de preterição da candidata. Concurso que, após o cancelamento da suspensão, teve o prazo de validade prorrogado. Art. 1o do Decreto Municipal 908/2018. Período em que a Administração possui discricionariedade quanto ao momento de efetuar a nomeação dos aprovados. A contratação da autora em caráter precário não tem o condão de alterar o fator discricionariedade durante o período de validade do concurso. Improcedência da ação mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001227-84.2018.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante
JOANA ROSA GARCIA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
AREIÓPOLIS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001227-84.2018.8.26.0581-São Manuel - Voto no 18831
2
VOTO No 18831
APELAÇÃO No 1001227-84.2018.8.26.0581
COMARCA: SÃO MANUEL 1a VARA JUDICIAL
APELANTE: JOANA ROSA GARCIA (AJ)
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS
JUIZ: ÍTALO FERNANDO PONTES DE CAMARGO FERRO
CONCURSO PÚBLICO. Município de Areiópolis.
Cargo de Agente Comunitário de Saúde. Edital no
01/2016. Candidata classificada em primeiro lugar.
Pleito voltado a compelir a ré a promover a imediata
nomeação da autora. Concurso sobrestado por decisão
judicial e em decorrência de TAC. Contratação
temporária de servidores na área de saúde e educação
realizada nos termos do TAC. Inexistência de preterição
da candidata. Concurso que, após o cancelamento da
suspensão, teve o prazo de validade prorrogado. Art. 1o
do Decreto Municipal 908/2018. Período em que a
Administração possui discricionariedade quanto ao
momento de efetuar a nomeação dos aprovados. A
contratação da autora em caráter precário não tem o
condão de alterar o fator discricionariedade durante o
período de validade do concurso. Improcedência da ação
mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Joana Rosa Garcia contra
Prefeitura Municipal de Areiópolis, por meio da qual a autora busca a
declaração de validade do Concurso Público no 01/2016, aberto pela ré, bem
como compelir a ré a promover sua convocação, nomeação e posse no cargo de
Agente Comunitário de Saúde, uma vez que é a primeira colocada na lista de
aprovados e foi contratada em caráter precário em emprego público de
atribuições similares, em decorrência da temporária suspensão do concurso por
determinação judicial e TAC.
A sentença de fls. 394/397 julgou improcedente o pedido.
Inconformada, a autora apela e pede a reforma do
julgado (fls. 400/407). Narra que ajuizou a demanda porque foi aprovada em
primeiro lugar para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e que buscou
compelir o Município a lhe nomear por ter direito subjetivo a tal, já que foi
preterida na posse. Afirma que a sentença está dissociada da realidade, pois o
fato alegado é o de a prefeitura ter efetuado contratações em caráter temporário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001227-84.2018.8.26.0581-São Manuel - Voto no 18831
3
e precário sem demonstrar os necessários requisitos de urgência ou
excepcionalidade, alocando inclusive a si mesma para preencher vaga que seria
de caráter permanente e efetiva. Assim, o Município teria burlado a lista de
aprovados no concurso. Assevera que se trata de conduta ilícita e que a
situação denota desvio de finalidade. Aponta, ainda, que o TAC firmado ente o
Ministério Público e o Município foi cumprido e que já houve a plena
regularização das contas municipais, de modo que é de rigor a dispensa dos
candidatos que assumiram vagas em caráter precário, para que sejam
destinadas aos que foram aprovados no Concurso no 01/2016. Sustenta que o
TAC e o agravo de instrumento não mais podem servir de base à continuidade
de tais contratações. Afirma que os critérios discricionários seriam pertinentes
somente se não houvesse tais nomeações em caráter precário para mesma
função. Conclui dizendo que não se trata de furar a fila entre os próprios
aprovados no concurso, mas, sim, mediante nomeação em caráter precário para
exercício das mesmas funções dos cargos efetivos.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 414/422).
O Ministério Público se absteve de opinar nos autos (fls.
430/431).
É O RELATÓRIO.
A Prefeitura da Areiópolis promoveu a abertura de
concurso público para provimento de cargos públicos permanentes por meio do
Edital no 01/2016 (fls. 32/95), dentre os quais o cargo de “Agente Comunitário de
Saúde”, com previsão de três vagas (fls. 32).
O edital informou que o prazo de validade do concurso
era de dois anos a contar de sua homologação, podendo ser prorrogado a
critério pela Prefeitura, uma única vez e por igual período, como se vê no item
11.3 do Capítulo XI das Disposições Finais (fls. 58).
Por seu turno, o item 1.1 do edital previu que o concurso
destinava-se ao preenchimento dos cargos relacionados, bem como dos cargos
que viessem a ser necessários se existissem vagas, dentro do prazo de validade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001227-84.2018.8.26.0581-São Manuel - Voto no 18831
4
do concurso (fls. 32).
A autora classificou-se em primeiro lugar entre os
aprovados, ou seja, dentro do número de vagas disponíveis para o cargo de
“Agente Comunitário de Saúde” (fls. 98).
O concurso teve seu resultado homologado no dia
29/06/2016 (fls. 139).
No entanto, o certame teve seu curso suspenso, com o
sobrestamento das nomeações, por força do Decreto Municipal 842/16 (fls. 229),
em virtude decisão judicial (fls. 149/152) proferida nos autos do Pedido de Tutela
Antecipada em Caráter Antecedente no 1001258-75.2016.8.26.0581, ajuizado
pelo Ministério Público, sob o fundamento de que o prefeito municipal de
Areiópolis estaria violando os princípios da administração pública e
desrespeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal (fls. 140/148).
Tal decisão foi objeto de agravo de instrumento
interposto pela Municipalidade (no 2145493-18.2016.8.26.0000), no qual foi
deferida em parte a medida antecipatória, sendo permitida a contratação
temporária e excepcional de profissionais da área da saúde (fls. 153/169 e
171/173).
Observa-se, outrossim, que, durante o curso daquela
ação, em 14/10/2016, foi firmado TAC entre as partes, no sentido de ajustar os
gastos com a folha de pagamento, sendo acordada a suspensão do Concurso no
01/2016 por seis meses, admitindo-se, somente, a contratação precária e
excepcional de profissionais da área da saúde e educação (fls. 175/184).
No entanto, estando o Município sob nova gestão,
sobreveio a edição do Decreto 886/2017 que anulou o Concurso no 01/2016.
Contudo, na sequência, o Decreto 892/2017 revogou a
anulação (fls. 191 e 223/224).
Ademais,
ante
o
descumprimento
do
TAC
pela
Municipalidade, o Ministério Público ajuizou ação de execução de obrigação de
fazer e não fazer em face do Município (fls. 246/254), a fim de cessar o
pagamento de horas extras e exonerar os funcionários (professores) contratados
a título precário no âmbito do Processo Seletivo Público no 01/2017 (fls.
233/245), de modo a manter somente a contratação daqueles que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001227-84.2018.8.26.0581-São Manuel - Voto no 18831
5
autorizados pelo Agravo de Instrumento no 2145493-18.2016.8.26.0000.
Segue-se que o concurso público no qual a requerente foi
aprovada para o cargo efetivo foi prorrogado por dois anos, até junho de 2020,
nos termos do Decreto Municipal 908/2018 (fls. 386).
Ora, diante dos desdobramentos do imbróglio, conquanto
relevantes os fundamentos invocados pela apelante, no sentido de que foi
preterida na ordem de aprovados no Concurso Público no 01/2016, ante a
contratação em caráter temporário e precário de agentes comunitários de saúde
pela Municipalidade (preterida por si mesma, como diz, pois deveria ocupar
cargo efetivo, mas está empregada de modo precário), o reconhecimento da
improcedência do pedido era medida de que se impunha.
Como mencionado acima, é sabido que, no curso de
validade do referido concurso público, a autora foi contratada a título precário
para exercício do cargo de agente comunitário de saúde, como se vê a fls. 31.
Contudo, o que se verifica é que tal contratação
temporária, bem como as decorrentes do Processo Seletivo regido pelo Edital
01/2017, decorreram do sobrestamento do Concurso no 01/2016 por
determinação judicial, bem como do Termo de Ajuste de Conduta celebrado pelo
Município de Areiópolis com o Ministério Público Estadual, que impedia a posse
dos aprovados no concurso público no qual a apelante foi aprovada para ocupar
cargo efetivo.
Veja-se que a nomeação em caráter precário da apelante
e de outros aprovados no Concurso no 01/2016 justifica-se diante da
indispensabilidade dos serviços de saúde e educação municipais, cuja prestação
não poderia ser paralisada para aguardar o deslinde da controvérsia judicial.
Mas o fato mais importante o último conhecido é que
o concurso público teve seu prazo de validade prorrogado, encontrando-se ainda
em aberto o prazo para a nomeação definitiva da apelante.
É certo que, no curso do prazo de validade do certame,
cabe à Administração Pública decidir o momento em que é oportuno e
conveniente prover os cargos públicos existentes.
Com efeito, estando o concurso ainda em vigor até
28/06/2020, não há que se falar que a ordem de classificação foi burlada, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001227-84.2018.8.26.0581-São Manuel - Voto no 18831
6
tampouco que houve a preterição da apelante.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 837.311/PI, em sede de repercussão
geral (Rel. Ministro Luiz Fux), fixou a seguinte tese sobre o tema: “O surgimento
de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o
prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à
nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da
administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder
Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado
durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal
pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à
convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero
fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes
hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de
vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação
por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando
surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do
certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas
de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
Portanto, não se constata a ocorrência de qualquer
irregularidade e tampouco direito subjetivo à convocação da apelante tal qual
pleiteado.
Nesse sentido julgados deste Tribunal em casos relativos
ao mesmo certame:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - CONCURSO
PÚBLICO - MUNICÍPIO DE AREIÓPOLIS PRETERIÇÃO DE
CANDIDATA
INEXISTÊNCIA
DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO E POSSE AUSÊNCIA. Pretensão à declaração
de validade de concurso público e de nomeação e posse de
candidata
aprovada
para
o
cargo
de
Psicóloga.
Inadmissibilidade. Concurso sobrestado por decisão judicial e
em decorrência de TAC. Autorização judicial para contratação
temporária de servidores na área de saúde e educação até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001227-84.2018.8.26.0581-São Manuel - Voto no 18831
7
deslinde da controvérsia. Inexistência de preterição da
candidata e de direito subjetivo à nomeação e posse.
Concurso
com prazo de validade prorrogado. Pedido
improcedente.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”
(Apelação no 1000770-52.2018.8.26.0581; Rel. Des. Décio
Notarangeli; 9a Câmara de Direito Público; j.27/06/2019).
“CONCURSO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE AREIÓPOLIS -
Candidato aprovado em concurso público para o cargo de
Fisioterapeuta - Pretensão à nomeação para o cargo, uma vez
que exerce a função por meio de contrato temporário -
Impossibilidade - Concurso sobrestado por decisão judicial e
em decorrência de TAC - Autorização, por este Tribunal, da
contratação temporária de servidores na área de saúde e
educação até o deslinde da controvérsia - Concurso que teve
eu prazo de validade prorrogado - Ausência de interesse na
imediata nomeação, porque em aberto o prazo para nomeação
- Contratação precária regular, porque decorrente de decisão
judicial - Improcedência mantida - Recurso não provido”
(Apelação
/Remessa
Necessária
no
1000977-51.2018.8.26.0581; Rel. Des. Reinaldo Miluzzi; 6a
Câmara de Direito Público; j. 24/05/2019).
“APELAÇÃO
Obrigação de fazer
Concurso público

Professora I
Município de Areiópolis/SP
Pretensão da
autora, aprovado em 1.o lugar, à sua convocação e nomeação
Prazo de validade do concurso em vigência, ao tempo do
ajuizamento da ação Ação julgada improcedente Sentença
mantida

Recurso
desprovido”
(Apelação
no
1000615-49.2018.8.26.0581; Rel. Des. Renato Delbianco; 2a
Câmara de Direito Público; j. 09/05/2019).

Assim, de rigor a manutenção da improcedência dos
pedidos deduzidos na inicial.
Diante do trabalho adicional em fase recursal, majoro os
honorários advocatícios do patrono da apelada para R$ 1.000,00, nos termos do
§ 11o do art. 85 do CPC/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001227-84.2018.8.26.0581-São Manuel - Voto no 18831
8
PAULO GALIZIA
Relator